Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO DO APELO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.
3. Embargos de declaração do autor conhecidos e providos para correção de erro material. Recurso do DF desprovido.